Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0707343-82.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MILENA FERNANDES DA ROCHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que não conheceu do agravo fundado no art. 1.021 do Código de Processo Civil apresentado pela parte autora, ao argumento de que foram interpostos concomitantemente Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 c/c art. 1.030, § 1o do CPC (ID 34730320) e Agravo Interno, com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC (ID 34730334), devendo, portanto, diante do não conhecimento do Agravo Interno ser novamente remetido o Agravo em Recurso Extraordinário (ID 34730320) ao STF. O Agravo ao Recurso Extraordinário apresentado pela parte recorrente com fundamento no art. 1.042 c/c art. 1.030, § 1o do CPC, cujo juízo de retratação foi negativo (ID 36258019), determinou que os autos fossem remetidos ao STF para juízo de admissibilidade. O E. STF, em juízo de admissibilidade (ID 38026096), determinou o retorno dos autos à essa Turma Recursal, para completar a peça essencial, posto que ilegível, bem como para apreciar o Agravo Interno pela autora/recorrente interposto (ID 34730334). Foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos arts. 10, inciso V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recusais. A parte embargante não se desincumbiu de seu ônus argumentativo em demostrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão. Aponta, na verdade, verdadeiro desiderato revisional, uma vez que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do Agravo interno, portanto, ausente a necessária dialeticidade recursal, notadamente em recurso de fundamentação vinculada, como o é os embargos de declaração. Por outro lado, sem prejuízo da decisão ora embargada, diante da determinação do E. STF de que seja completada o Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela recorrente ao ID 34730320, intime-se a referida parte recorrente para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, nova peça recursal, com fundamento no art. 1.042 c/c art. 1.030, § 1o do CPC, legível e na sua íntegra. Vindo aos autos, a aludida peça, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC, conforme determinado na decisão de ID 36258019 e ID 38026096. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Brasília-DF, 13 de outubro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal